Tribunal: TJBA
Processo: 0000986-59.2009.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000986-59.2009.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS MERCES FRANCA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
DOMINGOS SAVIO BREGALDA GUSSEN, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DOMINGOS SAVIO BREGALDA GUSSEN, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RE 631.240/STF. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE NECROPSIA. QUESTÃO PROBATÓRIA DE MÉRITO. DOCUMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS PRESENTES. REJEIÇÃO. NEXO CAUSAL. CERTIDÃO DE ÓBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEI Nº 6.194/74. CRITÉRIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VIGÊNCIA. LEIS NºS 6.205/75 E 6.423/77. NÃO REVOGAÇÃO. CIRCULAR CNSP Nº 31/89. INAPLICABILIDADE. HIERARQUIA NORMATIVA. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 580/STJ. ÍNDICES OFICIAIS SUCESSIVOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426/STJ. PERCENTUAL DE 1% AO MÊS ATÉ DEZEMBRO DE 2002. TAXA SELIC A PARTIR DE JANEIRO DE 2003. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. A ação ajuizada antes de 03 de setembro de 2014, data da conclusão do julgamento do RE 631.240 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que a seguradora apresentou contestação de mérito, caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão, nos termos da regra de transição estabelecida pela Corte Constitucional, sendo inviável a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo.

II. A ausência do laudo de necropsia não configura inépcia da inicial, porquanto o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 exige, para os casos de morte, tão somente a certidão de óbito, o registro de ocorrência policial e a prova da qualidade de beneficiário, documentos devidamente apresentados, constituindo a questão relativa ao laudo debate probatório de mérito.

III. A conjugação da certidão de óbito, que registra a morte por carbonização em via pública, com o boletim de ocorrência lavrado no mesmo local e data do sinistro, é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o óbito e o acidente de trânsito, sendo dispensável, nessa hipótese, a produção de prova pericial específica.

IV. O critério de fixação da indenização do seguro DPVAT em 40 salários mínimos, previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, não foi revogado pelas Leis nºs 6.205/75 e 6.423/77, que apenas vedaram a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária, matéria distinta da quantificação do valor indenizatório. Precedentes do STJ.

V. Os valores fixados pela Circular CNSP nº 31/89 não prevalecem sobre o critério estabelecido em lei ordinária, sob pena de inversão da hierarquia normativa, devendo a indenização ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro, com atualização monetária até o efetivo pagamento.

VI. A correção monetária incide desde a data do evento danoso, pelos índices oficiais sucessivos reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, observada a Súmula nº 580 daquela Corte.

VII. Os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos da Súmula nº 426 do STJ, no percentual de 1% ao mês até dezembro de 2002, passando a ser regidos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de janeiro de 2003, que absorve correção monetária e mora, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

VIII. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000986-59.2009.8.05.0054, da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Catu, Bahia, em que são apelantes e apelados SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e MARIA DAS MERCES FRANCA RODRIGUES:

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos e dar-lhes parcial provimento, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .